Tribunal: TJDFT
Processo: 0741641-54.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE NULIDADE CONTRATUAL. INVESTIMENTOS. CONTRATOS NÃO CUMPRIDOS. FRAUDE. REINTERAÇÃO DE DEMANDAS SOBRE O MESMO CONTEXTO. ALTERAÇÕES SOCIETÁRIAS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS SÓCIOS ATUAIS E RETIRANTES. ALEGAÇÃO DE NÃO PARTICIPAÇÃO DOS SÓCIOS RETIRANTES. NÃO COMPROVADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de apelação cível interposta por ELDON ASSIS ROCHA E PEDRO OLIVEIRA ROCHA, partes rés, contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 19a Vara Cível de Brasília, que, nos autos da ação de rescisão contratual e restituição de valores c/c indenização por dano moral ajuizada por JOSE JERONIMO CAVALCANTE em desfavor de FRI - SERVICOS DE CONSULTORIA E INVESTIMENTO FINANCEIRO LTDA, FORTS CONSULTORIA E TECNOLOGIA EM FINANCAS LTDA, PEDRO OLIVEIRA ROCHA, ELDON ASSIS ROCHA., julgou procedente a pretensão autoral para condenar os réus, ora apelados, solidariamente, “a pagar ao autor o valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), a título de reparação por danos materiais, o qual deverá ser acrescido de correção monetária pelo INPC, a partir do desembolso, e de juros moratórios de 1%, a contar da citação. Em consequência, resolvo o mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil. Arcarão os requeridos com as custas processuais e com o pagamento de honorários advocatícios em favor do autor, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC”.
2. O juízo compreendeu que diante “os fatos narrados extraem-se os pressupostos para a configuração da responsabilidade, a saber: a existência da conduta ilícita imputável aos requeridos, do resultado lesivo (dano), da relação de causalidade e da culpa em sentido lato, o que, em seu conjunto, conduz ao entendimento da responsabilização civil em face dos requeridos”.
3. O cerne da questão é aferir a responsabilidade dos apelantes pelo dano ocorrido ao apelado/autor.
4. À época do aporte do valor investido, eram sócios o Sr. Eldon e Gilberto. Em 21.2.2020 foi alterada a sociedade para excluir o Sr. Gilberto e incluir o apelante Sr. Pedro no quadro societário (ID 46307098). Em 27.4.2020 foram retirados os sócios Pedro e Eldon para constar apenas o Sr.Gilberto.
5. É frágil a tese dos apelantes de que não podem ser responsabilizados por desídia de terceiro, no caso o Sr. Gilberto.
6. Ademais, não se olvide o disposto no parágrafo único do art. 1003 do Código Civil, segundo o qual "Até dois anos depois de averbada a modificação do contrato, responde o cedente solidariamente com o cessionário, perante a sociedade e terceiros, pelas obrigações que tinha como sócio." De tal modo, as alterações contratuais ocorreram ambas em 2020, após o aporte do suposto investimento pelo autor/apelado, portanto, responsáveis todos os sócios solidariamente.
7. Apelação conhecida e não provida.